Tribunal: CARF
Processo: 10665.721295/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721295/2011-52
ACÓRDÃO
3001-003.781 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TENACE IND & COM LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
O lançamento tributário não é nulo quando, além de cruzar as informações
entre DIPJ e DCTF, ocorre após regular intimação do contribuinte para
prestar esclarecimentos e documentos no livre exercício da ampla defesa e
do contraditório.
SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Não há previsão legal que possibilite a substituição da multa de ofício de
75% pela multa de mora de 20%.
PRINCIPIOLOGIA CONSTITUCIONAL E INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.781 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721295/2011-52
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia FavaroBoldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência.
Trata-se de Impugnação contra Auto de Infração do IPI, cujos valores foram
lançados com multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora,
totalizando R$ 371.385,39.
A autuação deve-se à insuficiência de declaração do Imposto. O Auto Informa o
seguinte:
Valor apurado em procedimento de REVISÃO DE DECLARAÇÃO, conforme cotejo
entre os valores declarados na DIPJ e aqueles declarados na DCTF.
Foram levados em consideração os pagamentos, parcelamentos ou Pedidos de
Compensação efetuados até o início do presente procedimento fiscal.
A ação fiscal iniciou-se em 25/04/2011, com o recebimento pelo contribuinte do
Termo de Intimação Fiscal de 19/04/2011.
Em resposta apresentada em 05/05/2011, o contribuinte não apresentou qualquer
justificativa que pudesse excluir as divergências apontadas na citada intimação.
Na Impugnação, tempestiva,1 a autuada alega preliminarmente a nulidade do
lançamento, considerando que a DIPJ, instituída pela Instrução Normativa SRF no
127, de 1998, não é forma de constituição do crédito tributário desde de 1999.
Menciona os Acórdãos do CARF nos 108-09633, de 25/06/2008, e 204-02887, de
20/11/2007, com base nos quais argui que esse Colendo Tribunal “em casos
análogos ao presente declarou a nulidade do Auto de Infração que se baseara
apenas nas informações constantes da DIPJ”.
Também considera que os Auditores-Fiscais “deveriam analisar os documentos da
Impugnante, livros de registro e outros, e não apenas considerar o constante na
DIPJ, vez que como já dito, esta é documento hábil à constituição do crédito
tributário”, reportando-se em seguida doutrina de Samuel Monteiro sobre a
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.781 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721295/2011-52
3
necessidade de fundamentação fática dos autos de infração, bem como ao art. 37
da Constituição Federal para registrar que o lançamento tributário é vinculado e
regrado pelos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.
No mais, reputa inaplicável a multa de ofício no percentual de 75%, defendendo
em seu lugar a multa de mora de 20% “posto não se tratar de lançamento de
ofício e sim de lançamento por homologação”, no que foi considerada a DIPJ.
Afirma que se “já declarados pelo contribuinte (DIPJ) o crédito tributário, exclui-se
automaticamente a possibilidade de lançamento de ofício.”
Observa que todos os débitos vencidos em 2008, inclusive os do IPI, já eram de
conhecimento da Receita Federal, posto que informados na DIPJ, e que
“equivocadamente entregou as DCTF’s referentes ao ano-calendário de 2008
zeradas (sem movimento)”. Salienta que além da DIPJ as informações constam do
Livro Razão e que houve um erro de fato no preenchimento das DCTF de 2008, já
que noutros exercícios foram devidamente preenchidas. Cita jurisprudência do
CARF sobre constatação de erro de fato.
Requer, ao final, seja reconhecida a improcedência do lançamento, “com o
consequente cancelamento do Auto de Infração ora Impugnado” ou,
alternativamente, seja excluída a multa de 75%, com aplicação de multa
moratória em no máximo 20%.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DIFERENÇA ENTRE VALORES DECLARADOS EM DIPJ E DCTF. EVASÃO. MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE.
A falta de recolhimento do tributo e a ausência de confissão dos débitos à
administração tributária, apurada pelo confronto entre os valores constantes da
DIPJ e os das DCTF, autorizam o lançamento de ofício, acrescido da multa e dos
juros de mora respectivos, aplicados em conjunto e nos percentuais fixados na
legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTADA E
ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não é nulo o auto de infração que atende ao disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, identifica a matéria tributada e contém o enquadramento legal
correlato, demonstrando com clareza os valores apurados com base no confronto
entre a DIPJ e as DCTF.
Impugnação Improcedente
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.781 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721295/2011-52
4
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário o contribuinte argui, em síntese:
 Nulidade do lançamento, uma vez que se valeu o mesmo da DIPJ, que é
meramente informativa. Ainda nesse tópico, aduz que a ausência de
diligência para se apurar a materialidade do fato gerador, como os
documentos fiscais;
 Substituição da multa de ofício (75%) pela multa de mora (20%), pois
segundo o mesmo, o IPI seria um tributo sujeito a lançamento por
homologação, bem como diante da ausência de fraude;
 Redução da penalidade imposta com base nos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, equidade e vedação do não confisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar este feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Nesse ponto o contribuinte argui que ao ponto em que a DIPJ não seria uma
confissão de dívida, possuindo apenas natureza meramente informativa, o seu cruzamento não
viabilizaria a autuação, uma vez que a DIPJ não seria apta à constituição de créditos. Pondera,
ainda, que o lançamento sem a análise dos documentos subjacentes fere a legalidade, a verdade
material e o devido processo legal.
No que tange ao primeiro argumento do contribuinte, justamente pelo fato de a
DIPJ não seja uma confissão, a DCTF é, ao ponto em que a Fazenda valeu-se do cruzamento não
para lançar o tributo IPI em questão, mas para intimar regularmente a contribuinte a prestar
esclarecimentos sobre as divergências apuradas entre aquilo que fora declarado (DIPJ) e
confessado (DCTF).
Intimada a prestar os esclarecimentos, bem como informada sobre a possibilidade
de retificação da DCTF, a recorrente confessa a existência dos débitos e atesta que gostaria de
realizar o parcelamento, uma vez que teria ocorrido erro de preenchimento da DCTF (e-fl. 17).
Juntando apenas o Livro de Registros do IPI, sem nenhum documento subjacente aos lançamentos
ali apontados.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.781 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721295/2011-52
5
Por esses motivos, o AFRF chegou à conclusão de que: “Em resposta apresentada
em 05/05/2011, o contribuinte não apresentou qualquer justificativa que pudesse excluir as
divergências apontadas na citada intimação” (e-fl. 5). Uma vez que a empresa havia confessado
ainda em fase primeva de verificação fiscal o erro resultante do IPI em questão, não retificado a
sua obrigação acessória a tempo, mesmo após cientificada dessa possibilidade, a Fazenda lançou o
débito tributário em questão.

Aberta a oportunidade do contraditório e ampla defesa após o lançamento em
questão, o contribuinte apresentou impugnação e recurso voluntário, exercendo livremente o seu
direito à ampla defesa e ao contraditório. Não fala mais em débitos devidos e equivocadamente
não aferidos, mas em nulidade do lançamento por ter havido lançamento com base em dados que
não constituem confissão de dívida, apenas com base no cruzamento da DIPJ com a DCTF.
De plano cumpre destacar que nenhuma das hipóteses de nulidade contidas no
artigo 59 do Decreto 70.235/72 estão presentes no caso concreto. Por outro lado, o cruzamento
entre a DIPJ e a DCTF, por si mesmo, possa não sustentar um lançamento. Porém, um cruzamento
de informações declaradas pelo mesmo contribuinte, oportunizando ao mesmo a manifestação e
produção de provas via intimação para explicar as divergências apuradas, cuja resposta retorna
com uma confissão de débito, não tem sustentação legal para ser invalidado por vício de nulidade.
No caso concreto, além do pedido de retificação de DCTF, não se sabe ao certo por
qual motivo não realizado pela recorrente à época da resposta à intimação, a empresa deveria ter
produzido as provas que entendia devidas no curso do PAF, juntamente com a impugnação, ou até
mesmo junto com o recurso voluntário, justificadas as circunstâncias.
A despeito de arguir a nulidade do lançamento pela vertente da suposta não
verificação das provas e documentos fiscais, o que acutilaria os princípios da legalidade, verdade
material e devido processo legal. Nesse quesito entendo que também não assiste razão ao
recorrente.
Desde o início do procedimento fiscal que a Fazenda vem requerendo ao
contribuinte que explique (prove) a origem das divergências apuradas entre as suas próprias
declarações. Se a empresa apresenta uma confissão de erro, mas não procede com a retificação
que ajuste a situação de forma a evitar o reflexo tributário, o crédito tributário permanece hígido
e o lançamento passa a ser devido, de acordo com o artigo 142 do CTN.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.781 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721295/2011-52
6
O AFRF não precisa ir às dependências de empresa, necessariamente. Nos casos de
mera fiscalização documental, basta que os documentos necessários e requeridos sejam
apresentados, para que eventuais inconsistências sejam apuradas e lançadas. Via de regra, apenas
processos envolvendo questionamentos que versem sobre insumos e processo produtivo, por
exemplo poderiam apresentar uma visita técnica com eventual necessidade.
Assim, contrariamente ao quanto postulado pelo contribuinte, não houve nenhuma
mácula aos direitos e garantias processuais do contribuinte no caso em voga, tendo-lhe sido
oportunizada a ampla defesa e o contraditório a todo momento, inclusive após confessar os erros
cometidos.
Ainda que em caso de lançamento o ônus probatório seja da Fazenda, no caso
concreto, assim que busco identificar eventuais inconsistências, a Fazenda fora informada da
existência de um erro compatível com o crédito lançado. O recorrente não procedeu com maiores
explicações sobre a origem das diferenças apuradas, nem as refutou em relação à ocorrência em
relação aos respectivos fatos geradores.
Quando colocado frente às divergências, o contribuinte juntou o Livro de Registros
do IPI, sem apresentar seus documentos subjacentes, nem tampouco explicar como as
divergências não seriam passíveis de lançamento.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
3. Inaplicabilidade da multa de ofício – 75%.
Nesse tópico o contribuinte recorre contra o lançamento de multa de ofício de 75%.
Pugna pela substituição da multa de ofício pela multa de mora (20%), pois segundo o mesmo, o IPI
seria um tributo sujeito a lançamento por homologação, bem como diante da ausência de fraude.
A multa ora atacada é devida e tem previsão legal expressa no artigo 44, inciso I da
Lei 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Por outro lado, não há previsão legal de substituição das multas em questão, ao
ponto em que é certo que além da multa de ofício, será também devida a multa de mora no caso
concreto, uma vez que o crédito de IPI não foi recolhido até o momento.
A existência de dolo ou fraude é elemento de agravamento dessa multa de 75%,
não de ponderação sobre o patamar da multa de ofício.
Nego o recurso nesse ponto.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.781 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721295/2011-52
7
4. Abordagem principiológica constitucional.
O recorrente requer a redução da penalidade imposta com base nos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação do não confisco. Diz que a mesma é
excessivamente onerosa. Essa aplicação implicaria na necessidade de apreciação da legislação em
questão sob o aspecto da constitucionalidade, ou não.
Em relação a essas alegações, por mais respeitosas que sejam, e assim as entendo,
são tão respeitosas que se limitam ao Supremo Tribunal Federal – STF, sendo o C. CARF
incompetente para tratar de (in)constitucionalidade. Os Conselheiros do C. CARF estão vinculados
em relação à aplicação dos verbetes sumulares do Conselho, ao ponto em que a Súmula CARF no 2
trata de extirpar da competência do C. CARF o pronunciamento sobre inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Nessa longarina, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento tributário, para no
mérito negar provimento ao mesmo.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 223
DF CARF MF
Original